Tribunal: TJBA
Processo: 8065768-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065768-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MATHEUS PIRES SOARES

Advogado(s)
:
MATHEUS PIRES SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE APARENTE. VEROSSIMILHANÇA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em sede de ação revisional, que deferiu tutela de urgência para determinar: (i) a abstenção de cobrança de reajuste de 29,89% e outros reajustes abusivos; (ii) emissão de boletos com valor atualizado; (iii) vedação ao cancelamento do contrato em razão de inadimplência; e (iv) manutenção integral do contrato com todas as coberturas, sob pena de multa diária.

2. Sustenta a agravante a inexistência de periculum in mora e a legalidade dos reajustes aplicados com base em critérios atuariais relacionados à sinistralidade e à Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH), além de afirmar ser inaplicável o índice da ANS aos contratos coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela provisória de urgência que suspende reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão, ante a aparente abusividade do percentual aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental (art. 6º e art. 196 da CF/88), sendo objeto de proteção constitucional mesmo nas relações privadas, por força dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato (art. 1º, III e art. 421 do Código Civil).

5. A jurisprudência do STJ reconhece que os contratos coletivos não estão vinculados aos índices de reajuste definidos pela ANS (cf. AgInt no AREsp 1155520/SP), mas admite a intervenção judicial em caso de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade nos percentuais aplicados.

6. Os documentos constantes dos autos revelam que, em pouco mais de dois anos, o valor da mensalidade foi elevado de R$ 1.545,34 para R$ 3.517,65, o que representa incremento superior a 127%, indicando, em análise preliminar, a existência de abusividade nos reajustes.

7. A plausibilidade do direito invocado justifica a medida deferida em primeiro grau, notadamente diante da possibilidade de suspensão do contrato por inadimplência e da essencialidade do serviço de saúde.

8. O periculum in mora decorre da ameaça concreta à continuidade da cobertura contratual e, por conseguinte, ao próprio direito à saúde do consumidor, evidenciado pela iminência de exclusão do plano em razão de aumento abrupto de valor.

9. A concessão da tutela provisória não isenta o beneficiário de responsabilidade objetiva pelos eventuais prejuízos causados à parte adversa, conforme previsão do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8065768-42.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e
Agravad
o
MATHEUS PIRES SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator

Salvador, .